Tribunal: TJMT
Processo: 1009831-14.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009831-14.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (RECORRENTE), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE LIMA GUIMARAES - CPF: 059.939.571-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONI CLESI DA SILVA CUNHA - CPF: 061.270.481-50 (RECORRENTE), JULIO CESAR SOARES - CPF: 059.623.289-65 (RECORRENTE), HERYK MIRANDA GOMES - CPF: 059.480.241-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE DA SILVA HIDALGO - CPF: 022.548.461-75 (RECORRIDO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), Paulo Henrique Lima Guimaraes (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE DA SILVA HIDALGO - CPF: 022.548.461-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA –
INSURGÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS
–
ALMEJADA A DESPRONÚNCIA – TESE ATINENTE À INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS ROBUSTOS – IMPROCEDÊNCIA –
PROVAS APTAS A EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONSUBSTANCIA A VERSÃO ACUSATÓRIA
– SUBMISSÃO DA
QUAESTIO
AO CONSELHO DE SENTENÇA –
PRETENDIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE –
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAREM A TRAIÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

–
INSURGÊNCIA DE AMBOS OS RÉUS
– REQUERIDA A

ABSOLVIÇÃO

OU DESPRONÚNCIA DOS DELITOS CONEXOS – DESCABIMENTO –
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DO ART. 155, 211 E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL, QUE DEVEM SEGUIR A MESMA SORTE DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA –
INSURGÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS
–
REQUESTADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –

PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POTENCIAL RISCO DE FUGA E REITERAÇÃO DELITIVA – CLAUSTRO CAUTELAR JÁ ANALISADO RECENTEMENTE POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Havendo provas robustas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza de mister

à condenação, senão constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que as dúvidas que ainda persistem serão, por óbvio, dissipadas pelo Corpo de Jurados.

2.

As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Conselho de Sentença

3.

Prolatada a decisão de pronúncia, não cabe ao órgão julgador absolver sumariamente ou despronunciar os acusados pelos crimes conexos, uma vez que devem seguir a mesma sorte que o principal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (art. 78, I, CPP).

4.

Não cabe
cogitar da revogação da prisão preventiva imposta a um dos acusados quando resta legitimamente motivada na pronúncia,
diante da necessidade de aplicação da lei penal e da garantia da ordem pública
, sem perder de vista que o título segregatório
foi recentemente mantido por esta Corte de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Jhoni Clesi da Silva Cunha
e
Julio Cesar Soares

em que requerem a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que os pronunciaram como incurso nas penas do art. 121, § 2°, inciso IV (por duas vezes), c/c art. 155,
caput
, c/c art. 211, c/c art. 288,
caput
, todos do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990.

Inconformada, a Defesa de
Julio Cesar Soares

suscita a ausência de provas suficientes da autoria do delito, pleiteando a despronúncia do recorrente, à luz do brocardo

in dubio pro reo
e do artigo
414,
caput
, do CPP. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do homicídio, por restarem ausentes os elementos que apontam que agiu o réu por traição e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Ainda, pugna pel
a absolvição sumária ou pela despronúncia quanto aos delitos conexos (art.
155,
caput
, c/c art. 211, c/c art. 288,
caput
, todos do Código Penal
), à conta da ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria. Por fim, requer a revogação do claustro preventivo imposto ao acusado e
prequestiona os dispositivos legais e constitucionais correlatos.

Similarmente, a Defesa de
Jhoni Clesi da Silva Cunha
aduz que, para além de inexistir
“(...) qualquer exposição de apreciação da persecução penal quanto aos crimes de furto, associação criminosa e ocultação de cadáver, apenas sendo pronunciado o recorrente sob o fundamento da prevalência da competência do Tribunal do Júri (...)”
(id. 8520055,
sic
), restaria
flagrante a ausência de provas a legitimar a pronúncia do acusado pelos citados crimes conexos
, sendo plausível, por isso,
a despronúncia no ponto. Prequestiona, ademais, os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Em contrarrazões,
o Ministério Público

rebateu as afirmações postas nos recursos defensivos, dando por satisfatória a pronúncia dos réus, nos moldes em que proferida.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão atacada por seus próprios fundamentos (id. 36675994).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos defensivos.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Jhoni Clesi da Silva Cunha
e
Julio Cesar Soares

foram pronunciados
nas penas do art. 121, § 2°, inciso IV (por duas vezes), c/c art. 155,
caput
, c/c art. 211, c/c art. 288,
caput
, todos do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990.

Conforme se extrai da denúncia,
“(...) em dia, hora e local não especificados, Fernando Henrique Hidalgo, Jhoni Clesi da Silva Cunha, Julio Cesar Soares e Paulo Henrique Lima Guimarães associaram-se para o fim comum de praticar crimes (...) Consta, ainda, que no dia 13 de agosto de 2016, entre 11:30hrs e 12:14hrs, na área de mata/reserva urbana do Bairro Aeroporto, em Guarantã do Norte/MT, Fernando Henrique Hidalgo, Jhoni Clesi da Silva Cunha, Julio Cesar Soares e Paulo Henrique Lima Guimarães, com consciência, vontade, com animus necandi, desígnios autônomos, à traição e mediante recurso que dificultou a defesa, mataram Heryk Miranda Gomes, sendo que o denunciado Fernando Henrique Hidalgo participou do delito impelido, ainda, por motivo fútil (ciúmes) (...)”
(id. 8517903,
sic
).

Ainda, tem-se que
“(...) após praticarem o homicídio Jhoni Clesi da Silva Cunha, Julio Cesar Soares e Paulo Henrique Lima Guimarães, com consciência, vontade e desígnios autônomos, ocultaram o cadáver da vítima Heryk Miranda Gomes, em ajuste com o denunciado Fernando Henrique Hidalgo (...) por fim, (...) após os delitos, Jhoni Clesi da Silva Cunha, Julio Cesar Soares e Paulo Henrique Lima Guimarães, com consciência, vontade e desígnios autônomos, subtraíram para outrem coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda CB 300, pertencente à vítima Heryk Miranda Gomes (...)”
(id. 8517903,
sic
).

Inconformada, a Defesa de
Julio Cesar Soares

suscita a ausência de provas suficientes da autoria do delito, pleiteando a despronúncia do recorrente, à luz do brocardo

in dubio pro reo
e do artigo
414,
caput
, do CPP. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do homicídio, por restarem ausentes os elementos que apontam que agiu o réu por traição e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Ainda, pugna pel
a absolvição sumária ou pela despronúncia quanto aos delitos conexos (art.
155,
caput
, c/c art. 211, c/c art. 288,
caput
, todos do Código Penal
), à conta da ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria. Por fim, requer a revogação do claustro preventivo imposto ao acusado e
prequestiona os dispositivos legais e constitucionais correlatos.

Similarmente, a Defesa de
Jhoni Clesi da Silva Cunha
aduz que, para além de inexistir
“(...) qualquer exposição de apreciação da persecução penal quanto aos crimes de furto, associação criminosa e ocultação de cadáver, apenas sendo pronunciado o recorrente sob o fundamento da prevalência da competência do Tribunal do Júri (...)”
(id. 8520055,
sic
), restaria
flagrante a ausência de provas a legitimar a pronúncia do acusado pelos citados crimes conexos
, sendo plausível, por isso,
a despronúncia no ponto. Prequestiona, ademais, os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Os recursos defensivos não merecem prosperar.

De início, impende consignar que, a teor do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade que é, basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Conforme é sabido, na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de sorte que
a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular
, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Na hipótese em análise, tem-se que a
materialidade delitiva
ressai inequívoca do acervo probatório, a teor dos Boletins de Ocorrência (ids. 8517906, 8517908, 8517929, 8518251), do Auto de Exibição e Apreensão (id. 8517909, pp. 01-03), dos Relatórios Policiais de ids. 8517912, 8518360, 8518361, 8518703, 8518704 e 8518869 a 8518871, dos Laudos Periciais de ids. 8517919 (pp. 01-06), 8518291 (pp. 01-09) e 8518380, do Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico (id. 8518289, pp. 01-04), dos expedientes de ids. 8518450 (pp. 01-22), 8518451, 8518470 (pp. 01-05), bem como dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

No atinente à participação de
Julio Cesar
, vislumbram-se elementos de convicção que fornecem indícios razoáveis de autoria, por ora suficientes, ao juízo de admissibilidade positivo da acusação, a traduzir que a tese sustentada pelo réu em juízo não resta categoricamente comprovada.

Em sede judicial, a testemunha
Adenilson Alves Matos
, investigador da Polícia Civil, asseriu que, quando do cumprimento do mandado de prisão dos acusados,
Ronaldo
teria relatado na Delegacia que os autores do crime seriam
Jhoni Clesi
,
Julio Cesar
(“
Julio Negão
”),
Paulo Henrique
e “
Cebola
”. Relatou, ainda, que, por diversas oportunidades, eram recebidas denúncias anônimas dando conta de que
Julio Cesar
estava envolvido na trama criminosa. Afirmou, ademais, que, quando da descoberta das peças da moto pertencente ao ofendido, o indivíduo que as armazenava relatou que, no dia subsequente à ocorrência delitiva, foi ameaçado por
Julio Cesar
e os corréus
Jhoni Clesi
,
Fernando
e “
Cebola
” para que promovesse a respectiva cautela dos objetos.
Transcreve-se parte de seu depoimento:

“
(...) (questionado sobre a cautela das peças da moto por terceiro)
a alegação dele na Delegacia é de que estava na casa dele e chegaram 4 pessoas armadas e obrigou ele a guardar essas peças no fundo da casa dele, ele deu as características dos suspeitos, do Jhoni Porco, o Julio Negão e o Fernando
(...) falou que o finado Cebola estava (...) a gente mostrou uma foto para eles lá e ele reconheceu (...) (
indagado sobre a entrega das peças à terceira pessoa) logo no dia seguinte ao crime
(questionado sobre as diligências que efetivamente participou) (localização) da moto e o dia da prisão deles, o cumprimento do mandado de prisão (...)
do Jhoni Porco, que é o Jhoni Clesi, do Julio Negão, a esposa dele também foi conduzida, a Rose, o Ronaldo e o finado Cebola, estava tudo na casa do Julio Negão
(...) não está nos autos, mas nesse dia que foi interrogado o Ronaldo, ele acabou falando mais detalhes,
ele falou que foram eles mesmo que, eles, os acusados que estão aqui, o Jhoni Clesi, o Julio Negão, o Paulo Henrique e o Cebola
(...)
constantemente, inclusive dia de plantão, ligavam lá e falavam ‘ó, Julio Cesar está envolvido’, todo plantão ligavam ‘Julio Cesar está envolvido
’ (...)”
(mídia constante do id. 8520086,
sic
).

Contexto fático igualmente

relatado
em sede inquisitiva pela testemunha
Joicimar da Silva Nascimento
, policial civil atuante nas diligências em comento:

“(...) acompanhou o caso a partir do dia 26 de agosto do corrente ano, data em que ficou sabendo das coordenadas da tornozeleira eletrônica de Jhoni Clesi Da Silva Cunha, vulgo "Jhoni Porco" e que este e o vulgo "Julio Negão" seriam os suspeitos do até então possível homicídio; Que mediante informações iniciou-se buscas a fim de localizar o corpo de Heryk, momento em que recebeu denúncia via 197 que o corpo da vítima estaria enterrado em uma mata próximo a um rio, não sendo citado em denuncia o bairro ou local exato; Que no dia 15 de agosto de 2016 foi realizado diligências em uma mata no Bairro Aeroporto, seguindo as coordenadas da tornozeleira de Jhoni Clesi Da Silva Cunha, porém foi encontrado apenas vestígios de sangue e durante tal busca o depoente afirma que não estava fazendo parte da equipe de buscas; (...) Que no dia 30 de agosto de 2016 o depoente com os Policiais Civis Katia Carla Leão e Adenilson Alves Matos cumpriram mandados de prisão temporária, data em que por volta das 16h30min prenderam Julio Cesar Soares, vulgo "Julio Negão", Jhoni Clesi da Silva Cunha, vulgo "Jhoni Porco" e conduziram para prestar esclarecimentos Luiz Hernandes, vulgo "Cebola", Ronaldo Silvano Moreira e Rose (esposa de Julio Cesar); (...) Que ao chegar a residência de Julio Cesar Soares, os indivíduos acima citados se encontravam fazendo uma reunião, momento em que foi realizado abordagem para cumprimento do mandado; Que Jhoni Clesi tentou correr (...)
Que em conversa com Luiz Hernandes, vulgo "Cebola", este afirmou que quem cometeu o crime foram Julio Negão e Jhoni Porco, mas que ele não queria colocar nada no papel pois poderia sobrar para ele
;
Que no dia 31 de agosto do corrente ano foi realizado a continuidade as buscas, agora no Bairro Aeroporto, em locais onde o ponto da tornozeleira de Jhoni Clesi da Silva Cunha esteve e local onde já havia sido localizado vestígios de sangue; Que em procura próximo ao "córrego" e nas proximidades, a equipe formada pelo depoente e pelos IPCs Lairton Jose da Silva, Renan Jose Alves Rondon, Hugo Leonardo Cervantes e por Cristiane Zeri de Oliveira Paulo (Epc) localizaram um corpo a cerca de 40 metros distante do local onde havia vestígios de sangue; Que o IPC Lairton Jose da Silva, integrante da equipe de busca, visualizou uma árvore caída e folhas, e ao afastar a árvore começaram a cavar o local encontrando assim um corpo; Que logo no início da escavação sentiu-se um forte cheiro e em seguida visualizou-se uma perna
; (...)
Que mesmo com a localização do corpo o depoente e os demais integrantes da equipe não tinham certeza da identidade do indivíduo ali encontrado, porém após desenterrar localizou-se em um dos bolsos da bermuda os documentos da vítima Heryk Miranda Comes; Que o corpo já estava em estado de putrefação e a cabeça aparentando estar "esmagada", a vítima trajava bermuda jeans, camiseta e chinelo
; (...)
Que questionou Paulo sobre a morte de Heryk, este afirmou que não tinha participação, mas que o que sabia era que Fernando teria feito proposta para Heryk de pagar R$40.000,00 (quarenta mil reais) para matar Julio Negão e que Fernando era quem emprestava as armas para os roubos que Heryk fazia
; Que Fernando possui várias armas de diversos calibre e financiava os roubos as chácaras e fazendas da região;
Que Heryk teria feito a proposta a Jhoni Porco para matar Julio Negão, mas que Jhoni é mais amigo de Julio e então, Julio e Jhoni resolveram se unir para matar Heryk; Que no dia 01/09/2016, Luiz Hernandes, vulgo "Cebola" foi intimado para prestar esclarecimento nesta Delegacia; Que Cebola disse que estava com muito medo de ser morto ou de alguém matar sua mãe e que novamente não queria por nada no papel, mas novamente afirmou que quem teria sido os autores do homicídio de Heryk seriam Julio Negão e Jhoni Porco e citou ainda Fernando como mandante do crime
; (...)
Que no mesmo dia (01/09/2016) por volta das 20h00, Luiz Hernandes foi morto a tiros na zona rural deste município e segundo a mãe de Luiz Hernandes, este teria saído de casa após receber uma ligação, teria pego uma moto emprestada de um amigo e disse para a mãe que iria "ali" e logo voltava, não citando o local para onde iria; Que no dia seguinte a morte de Cebola, recebera denúncia anônima via 197, relatando que quem teria matado "Cebola", seria Ronaldo Silvano Moreira, juntamente com Fernando Henrique Da Silva Hidalgo
(...)”
(id. 8518292, pp. 01-04,
sic
).

Ao ser inquirido sob o crivo do contraditório, o acusado
Julio Cesar
negou peremptoriamente o envolvimento com o crime em tela, sustentando que, à época dos fatos, obteve conhecimento de que o suposto autor do delito seria indivíduo denominado por “
Cebola
”. Ressalta que a investigação policial realizada não passa de mera perseguição contra sua pessoa e que as declarações prestadas na fase policial foram indevidamente manipuladas. Aduz, ainda, que,
conquanto conhecesse a vítima, sequer possuía proximidade e que, apesar de terem registros na tornozeleira utilizada por
Jhoni Clesi
de que foi a sua residência no dia do fato delitivo, conjuntamente com “
Cebola
”, o corréu nutria um relacionamento amoroso com sua sobrinha, que morava em sua casa.
Acrescentou, ainda, que visualizou, por diversas vezes, “
Mendigo
” utilizando a moto pertencente ao ofendido.
Confere-se o trecho de seu relato:

“(...) quando o policial civil foi lá na cadeia,
a única coisa que ele falou lá que eu só estou envolvido porque constou na tornozeleira do Jhoni que ele estava lá em casa
(...)
quando eu ia no bailão, eu via ele (Heryk) a única coisa era cumprimentar mas eu não tinha vínculo nenhum, não tinha número de telefone, nunca tive problema nenhum com o Heryk
(...)
eu não tinha envolvimento com o Jhoni
(...)
eu passei a conhecer ele (Jhoni) porque ele passou a ter uma relação com a minha sobrinha
(...) (questionado sobre a possível história de que havia uma promessa de dinheiro para que lhe matasse) isso é conversa (...) só estava a conversa de que eu estava sendo acusado pelo dono de um garimpo que eu tinha roubado um garimpo, mas só isso (...) não, eu não tinha muito ideia com ele (Jhoni) não (...)
(perguntado sobre onde estava no dia do fato) estava no Santa Marta, não saí de lá não
(...)
estava na casa da Sueli
(...) muita gente viu que eu estava lá o dia inteiro (...) (questionado sobre a presença de Jhoni em sua residência) não, ele foi sim, estava lá com a minha sobrinha, não (falou comigo), porque eu não estava lá, eu estava na casa da Sueli, daí minha mulher veio falar para mim que ele estava lá em casa, aí como ele ia lá para ficar com a minha sobrinha, para mim era normal
(indagado se havia proximidade com Jhoni e se este havia comentado alguma desavença com Heryk) não, eu mesmo, falar para você, eu só tenho amizade com o povo do Santa Marta, não sou muito de ficar com amizade com outras pessoas, não
(...) é muita acusação em cima de uma pessoa só (...) (questionado se conhecia indivíduo conhecido por ‘Mendigo’) conheço, se era (amigo de Jhoni) eu não sei, mas ele é o que andou com a moto para tudo quanto é lado (...) andou (com a moto da vítima) (...) ele apareceu na nossa frente com essa moto, nós mandamos ele sumir de perto de nós (...)
o ‘converseiro’ que rola é isso aí, que o Cebola matou ele (Heryk), o Jhoni só estava por lá, eu não sei como foi a situação dele, é o que todo mundo sabe na rua, é isso aí
(...) (
se tinha envolvimento com Cebola) não, senhor, o Cebola foi lá em casa junto com o Jhoni e esse Ronaldo junto também
(...) (questionado sobre os termos de seu depoimento prestado em sede inquisitiva) (...) é, a assinatura é minha (...) me falaram se eu não fosse (prestar depoimento) eu ia ir preso de novo (...) (se mentiu no depoimento prestado na polícia) não, senhor (...) eu assinei isso aí porque não deixaram eu ler (...) eu prefiro ficar quieto porque a minha vida está correndo risco e eu não tenho nada para falar não (...) foi posta muita coisa que eu não falei (...)”
(mídia constante do id. 8520086,
sic
).

A seu turno, na fase inquisitiva,
Tiago Riquem de Lima Guimarães
, irmão do acusado
Paulo Henrique Lima Guimarães
(falecido), asseriu que:

“(...)
questionado se ambos (Paulo Henrique e Heriky) cometiam crimes, responde que ‘sim’, ‘metiam a fita juntos sim’; que Paulo Henrique e Heryk roubavam juntos, dinheiro e celulares e dividiam entre si
(...)
questionado se sua mãe, Ivonete, bebe bebida alcoólica, disse que sim e se ela discutiu com o Paulo e com declarante depois do homicídio ameaçando contar para a Polícia o que sabia e onde o corpo estava enterrado, afirmou que houve discussão sim, mas a discussão foi entre o Paulo Henrique e sua mãe Ivonete
; que era em um domingo, dia 28.08, antes de acharem o corpo de Herik e o motivo da discussão foi porque Paulo Henrique agrediu o declarante no sábado anterior;
que o declarante não estava no domingo na hora da discussão, somente Paulo e sua mãe Ivonete, mas Paulo depois falou para o declarante "A mãe vai caguetar o Jhoni Porco lá viu!"; que questionado novamente a dizer se está mentindo, afirma que quem matou Heryk, foi Jhoni Porco, Julio Negão e um indivíduo de apelido "Pimenta" os que mataram Heriky; que Jhony Porco é que deu um tiro na cabeça de Heriky com uma espingarda calibre 12, na companhia de Julio Negão e Pimenta; que Pimenta é um indivíduo baixo, mediano de corpo, branco, e o motivo foi porque uma pessoa ofereceu R$ 40.000,00(quarenta mil reais) para o Heryk matar o Julio Negão e Jhoni Porco, mas não sabe dizer o nome da pessoa; que Heryk iria pegar o dinheiro para matar o Julio Negão, mas antes disso, foi Julio Negão e Jhoni Porco que se uniram para matar Heriky; que questionado a dizer quem enterrou o corpo, afirma que não sabe dizer, mas o mais provável é que foi Jhoni Porco com a ajuda de Julio; que questionado a dizer por qual motivo uma terceira pessoa estava oferecendo dinheiro para matar Julio Negão, respondeu "não sabe dizer se o Julio fez alguma safadeza"
; (...) que afirma não estar mentindo (...)”
(mídia constante do id.

8518293,
sic
).

Em juízo, vê-se que o informante apresentou notória imprecisão sobre a versão anteriormente exposta, expressando que foi coagido, inclusive mediante o uso de violência policial, a prestar as declarações dantes prestadas na Delegacia. Asseverou que a briga mantida junto a seu irmão
Paulo Henrique
não deteve qualquer relação com os fatos em investigação. Negou que sua genitora tenha ameaçado a revelar as circunstâncias do homicídio aos agentes policiais e que apenas teve notícias de que o suposto autor do delito seria um indivíduo conhecido por “Cebolão”, já falecido. Assinalou, por fim, desconhecer se a vítima praticava crimes junto ao seu irmão (mídia constante do id. 8520086).

Por sua vez, na fase judicial, a testemunha
Ronaldo Silvano Moreira
relatou que
Jhoni Clesi
,
Julio Cesar
, “
Cebola
” e
Paulo Henrique
estariam envolvidos na morte da vítima, acrescendo:

“(...)
os caras mataram ele na covardia né, o Jhoni Porco, o Julio, a mando do Julio que armou para matar o guri aí né
(...)
eu sei que eles ligaram lá para o Heryk fumar um ‘brau’ né na quebrada deles ali, naquela casinha abandonada do lado da casa do Jhoni Porco, aí nisso eles levaram o guri para a mata para treinar tiro, aí eles levaram uma espingarda, uma 20, aí nisso aí o Heryk levou o feixe da espingarda e o Jhoni levou o cano da espingarda
(...)
isso aí já tinha umas gurizadas no mato esperando ele lá, até foi o finado Cebola que atirou nele
(...)
quando o Heryk entrou no mato
(...) ‘
segura essa daí’, aí já atiraram na cara dele lá e o Jhoni chegou com o cano da 20 na cabeça do guri
(...)
aí mataram, aí pegaram, ainda tinha o carro de um cara aí, o Julio, a mando, foi bem assim a história
(...)
eles tinham pego para matar o Julio por causa de um roubo de garimpo
(...) o garimpeiro roubado era para matar o Julio (...) eu fui falar para o Julio, falei ‘Julio, fica esperto porque esses caras vão te matar ainda por causa desse roubo aí’, aí nisso aí o Julio inventou para o Jhoni Porco que os ‘pé de ferro’ queria matar o Jhoni Porco e o Julio, mas não tinha nada a ver com o Jhoni Porco, era com o Julio (...) quem pegou o dinheiro dos garimpeiro era o Abraão (...) que era para matar esse Julio, cinquenta mil reais (...) o Heryk era amigo desse Fernando, não saía do lado desse Fernando e o Heryk era o meu amigo (...) nisso ele (Heryk) comentou comigo que o Abraão tinha pegado, o pai do Fernando, tinha pegado cinquenta mil para matar (...) aí nisso aí foi que eu fui e falei para o Julio para ele ficar esperto, mas não falei que foi o Heryk (...)
aí foi nisso aí que o Julio, o Julio Negão, entrou com essa conversa com o Jhoni Porco que falaram que o Heryk que era o ‘pé de ferro’, aí foi na cabeça do Jhoni Porco, o Jhoni Porco foi e matou o cara mesmo, aí foram armados, o Julio é um cara muito inteligente
(...)
ele armou bem armada essa situação para matar o cara
(...) (
a ideia) foi do Julio, foi do Julio Negão, ele que organizou tudo
(...)
o Jhoni Porco que ligou para o Heryk para eles irem treinar tiro no mato
(...)
(deram tiro) na cara dele
(...)
que eu sei que efetuou o disparo foi o Cebola
(...)
o Julio Negão estava na quebrada dele, ele só mandou, estava no Santa Marta, só mandou fazer o serviço, assim que aconteceu o homicídio lá, já ligaram ele avisando
(...) cheguei a ouvir o povo falando que tinha até filmagem da morte dele (...) contaram para mim, o povo ali do Santa Marta, do Aeroporto ali (...) na casa do Julio, depois que nós fomos ali para a Delegacia Civil, depois desse dia eu fui saber
(questionado se ‘Cebola’ havia dito algo sobre o crime) falou que quem matou o Heryk lá foi o Jhoni Porco, o Julio, a mando do Julio, e o Paulo e eles lá, os quatro lá, e o ‘Cebola
’ (...) (
indagado se a vítima tinha recebido a oferta para matar os réus) não, ele tinha falado para mim que ele sabia disso daí né, que o pai do Fernando tinha pegado esse dinheiro, ele sabia, ele que contou para mim
(...)”
(mídia constante do id.

8518293,
sic
).

Em acréscimo a isso, consta do Relatório Policial de id. 8517912 (pp. 01-03) que
“(...) ao tomar conhecimento que Jhoni Clesi está cumprindo pena em regime semi-aberto com a utilização de tornozeleira eletrônica ID nº 35251 e equipamento nº 0314080232, visualizou-se o histórico de posicionamento no dia 13/08/2016, por volta das 11h, observou-se um comportamento suspeito, pois Jhoni Clesi entra em um matagal próximo a sua casa às 11h30min e sai às 12h14min (...) após o período em que o suspeito ficou na mata, o mesmo dirigiu-se a uma residência no bairro Santa Marta, onde permaneceu por cerca de 45 minutos. Em diligência constatou-se que Julio Cesar é o morador da residência (...)”
(
sic
).

Nessa linha, vê-se que o contexto fático está a evidenciar a incursão do recorrente
Julio Cesar
no delito em apreço. Não se nega, por óbvio, a
existência de teses antitéticas acerca do crime versado na exordial acusatória
, pois, ao lado de pontos incógnitos no que toca a exatidão dos fatos, observa-se que há outros elementos a inserirem o recorrente no cenário delitivo, a apontarem diretamente para o acerto da decisão atacada.

Nesse passo, afigura-se inviável dar guarida ao pedido de despronúncia, porquanto diante do quadro fático-probatório amealhado caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre os pormenores da conduta.

É dizer, havendo provas robustas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, escorreita a decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo
, pois
as dúvidas que ainda persistem serão, por óbvio, dissipadas pelo Corpo de Jurados
.

Por seu turno, é sabido que as qualificadoras e as elementares do tipo também devem ser submetidas ao crivo dos jurados, juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa, visto que, em tais casos, a supressão somente tem lugar quando manifesta sua improcedência.

Na hipótese, nota-se que o contexto fático-probatório aponta para a possibilidade de a reação homicida ter se dado por
traição
, porquanto os réus, agindo em conjunto, teriam planejado e executado a morte do ofendido, levando-o amigavelmente ao local do crime, mediante o pretexto de que iriam treinar tiros, ocasião em que, de inopino, foi efetuado disparo de arma de fogo na cabeça da vítima e, em seguida, efetivadas agressões naquela região, causando-lhe a sua morte pela fragmentação do crânio, consoante se verifica do Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico (id. 8518289, pp. 01-04) e do Laudo Pericial de id. 8518291 (pp. 01-09).

Lado outro, os elementos coligidos não permitem assegurar, por ora, que os acusados não agiram mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que não se mostra desde logo, absolutamente dissociada da dinâmica fática relatada na denúncia, a dar conta de que a vítima foi surpreendida pelos réus quando chegou ao local do fato delitivo, sem que pudesse externar qualquer movimento defensivo.

A propósito, extrai-se do depoimento judicial da testemunha
Ronaldo Silvano Moreira
que “
(...)
eles ligaram lá para o Heryk fumar um ‘brau’ né na quebrada deles ali, naquela casinha abandonada do lado da casa do Jhoni Porco, aí nisso eles levaram o guri para a mata para treinar tiro, aí eles levaram uma espingarda, uma 20, aí nisso aí o Heryk levou o feixe da espingarda e o Jhoni levou o cano da espingarda
(...)
isso aí já tinha umas gurizadas no mato esperando ele lá, até foi o finado Cebola que atirou nele
(...)
quando o Heryk entrou no mato
(...) ‘
segura essa daí’, aí já atiraram na cara dele lá e o Jhoni chegou com o cano da 20 na cabeça do guri
(...)”
(mídia constante do id.

8518293,
sic
).

Assim, vê-se que a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade.

Registre-se, por fim, ser possível
que o recorrente logre comprovar suas alegações em plenário. Todavia, o atual contexto fático está a traduzir dúvida razoável, a justificar, pois, a sua submissão ao crivo da Corte Leiga, incumbida, por mandamento constitucional, a resolução do caso em apreço.

Por seu turno, no que diz com os delitos conexos
(art.
155,
caput
, c/c art. 211, c/c art. 288,
caput
, todos do Código Penal
)
, apresenta-se impassível de análise nesta fase procedimental, destinada exclusivamente ao diagnóstico de crimes dolosos contra vida.

Preconiza
Renato Brasileiro de Lima
(
in
Código de Processo Penal Comentado. Salvador:
JusPodivm
, 2016. p. 413) que “
ao pronunciar o acusado, deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa
, que deve seguir a mesma sorte que a principal. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria e participação
” (g.n.).

Vale dizer, em sendo prolatada a decisão de pronúncia, não cabe ao órgão julgador absolver ou impronunciar o acusado pelo crime conexo ou mesmo proceder à sua desclassificação, sob pena de
flagrante ofensa
ao disposto no art. 78, inciso I, da Lei Penal Adjetiva, fator a obstar, pois, a apreciação acerca da caracterização de crimes que tais.

Nesses termos, ao revés do quanto formulado pelas defesas de
Julio Cesar
e
Jhoni Clesi
, impositiva a submissão dos crimes conexos dizentes com o
art.
155,
caput
, c/c art. 211, c/c art. 288,
caput
, todos do Código Penal
ao Tribunal do Júri, competente ao julgamento.

Por derradeiro,
há que se afastar o pedido de revogação da prisão preventiva imposta a
Julio Cesar
, dado que o claustro em comento encontra-se devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau (art. 312 do CPP), diante da necessidade de
aplicação da lei penal
e da
garantia da ordem pública
, notadamente pelo potencial risco de fuga do acusado e pela reiteração delitiva, registrando-se que
“(...) mesmo fazendo uso do monitoramento eletrônico vem praticando, participando ou gerenciando o cometimento de crimes de elevado grau de reprovabilidade no âmbito desta Comarca. Registre-se o recebimento de denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas (processo Código Apolo 98277) em desfavor do acusado, praticado, em tese, após o fato ora imputado, e a representação por sua prisão temporária por parte da autoridade policial municipal em meados de setembro de 2018 no bojo do processo autuado sob o código Apolo 117349, pela suposta participação em crime de homicídio igualmente ocorrido após a prática do presente homicídio (...)”
(id. 8519879,
sic
).

Nada obstante a isso, convém consignar que a imposição da prisão cautelar ao réu foi devidamente analisada por esta Corte de Justiça em
maio de 2020
, por intermédio do
Habeas Corpus
nº

1001090-48.2020.8.11.0000, reputando-se, pois, à unanimidade, legítima a adoção da medida extrema, sendo anotado, ainda, que
“(...) extrai-se dos informes que ‘o paciente, após o decreto prisional, tomou rumo ignorado ficando por mais de 08 (oito) meses foragido, sendo o mandado de prisão cumprido em outubro de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, distante mais de 2.00 km do município em que residia até o momento em que decretada sua prisão preventiva’”
(
sic
).

Por conseguinte,
nego provimento
aos recursos em sentido estrito interpostos por
Jhoni Clesi da Silva Cunha
e
Julio Cesar Soares
,

mantendo-se a pronúncia dos acusados
nas penas do art. 121, § 2°, inciso IV (por duas vezes), c/c art. 155,
caput
, c/c art. 211, c/c art. 288,
caput
, todos do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020